Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
1.1. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração pode se dar entre a fundamentação e a parte dispositiva ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada, expressando a incoerência entre as premissas e as conclusões.
2. A tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1085 se aplica às relações jurídicas decorrentes de mútuos celebrados com desconto em conta-corrente independentemente de ser o contratante servidor público, porquanto o respectivo negócio jurídico não está submetido à legislação oriunda de regime jurídico de Direito Público.
2.1. Não se mostra razoável tratar de maneira desigual aqueles que se encontram em situação de igualdade.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, alinhando-se ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), tem-se por não caracterizada qualquer contradição a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.